Tribunal: STF
Processo: HC 261460
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. INÉPCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.216/MG.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no STJ, o qual teve a ordem denegada pela Ministra Relatora, ao que se seguiu o mencionado agravo.



    4.  Neste habeas corpus, a paciente-impetrante, advogada, alega que sofre constrangimento ilegal diante da deflagração de ação penal com base em denúncia inepta e sem justa causa, por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais. Sustenta que a imputação se baseia em narrativa genérica, sem individualização mínima de conduta e sem demonstração de dolo específico. A acusação, segundo alega, criminaliza indevidamente atos típicos da advocacia, como o acompanhamento de clientes em delegacias e pedidos de restituição de bens.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, o trancamento da ação penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Observem que o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    7. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    8. No caso, o Ministro Relator do STJ, em decisão confirmada por ocasião do julgamento do agravo regimental, afastou o inconformismo, demonstrando o acerto das instâncias anteriores, no que descrita e individualizada, na inicial acusatória, a participação da paciente. Confira-se trecho da decisão:



    “Dito isso, relembro ser dominante neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que “o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (AgRg no RHC 167.765/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022; RHC 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). 



    Aplicando essas premissas ao caso, observo que o acórdão recorrido se referiu longamente aos contornos fáticos de cada uma das imputações contestadas. Não se vê, na via estreita do habeas corpus, razão suficiente para esvaziar de justa causa o inquérito, ou para abortar a continuação das investigações (e-STJ fls. 1095-1096 ). 



    Com efeito, o acórdão recorrido foi assim fundamentado (e-STJ fls. 1095-1096): 



    Dos documentos juntados ao writ extraem-se indícios de que a paciente (advogada), supostamente, integra organização criminosa com atuação interestadual, voltada para a prática de roubos armados – tendo sido apontada como a responsável por recuperar os bens apreendidos em operações policiais de forma ilícita, se utilizando de “laranjas” para figurarem judicialmente como requerentes desses bens; por inserir informações falsas em documentos de veículos; por vender bens que estariam sob monitoramento da polícia, que estavam na posse dos demais acusados; havendo suspeitas, ainda, de que teria dado cobertura a outros corréus após fuga de uma abordagem policial. 



    Consta da denúncia que Kelli geralmente aparecia nas Delegacias de Polícia para requerer a restituição dos bens apreendidos, abandonados pelos outros acusados durante as fugas, na data dos fatos ou no dia seguinte. 



    Frise-se que o nome da paciente aparece em relatório final de investigação da “Operação Fumaça”, de 02/09/2020 (fls. 775/798, do doc. único); em relatório final de investigação da “Operação Sevilha”, de 01/10/2020 (fls. 811/833, do doc. único); bem como em relatório final de investigação mais recente, datado de 04/02/2022 (fls. 1011/1026, do doc. único) – todos embasados em “diversas interceptações telefônicas com autorização judicial, vigilâncias, campanas e várias diligências em Minas Gerais e no Estado do Rio de Janeiro”, para identificação dos membros da suposta ORCRIM. 



    Ressalte-se que da leitura da exordial acusatória é possível extrair a exata compreensão da imputação que recai sobre Kelli, vez que a peça expõe o fato supostamente criminoso, qualifica a acusada, classifica o crime e arrola as testemunhas necessárias ao deslinde do feito, nos termos do art. 41 do CPP (fls. 12/21, do doc. único) – não havendo o que se falar em inépcia. 



    É de se destacar que, em decisão que indeferiu pedido de trancamento da ação penal formulado em primeira instância, proferida em 28/09/2022 (fls. 1091/1093, do doc. único), a Juíza primeva bem salientou que “a Denúncia narra, de forma clara e organizada, as condutas supostamente praticadas pela acusada, sendo certo que toda a narrativa permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”; e que “o Superior Tribunal de Justiça entende que na hipótese de crimes de autoria coletiva não mostra-se necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, vez que a atuação individualizada de cada agente deverá ser apurada no decorrer da instrução do processo” (neste sentido, vide, por exemplo, AgRg no RHC 125.802/ES. Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 09/11/2021. DJe 16/11/2021). 



    Por outro lado, tal como destacado pela d. PGJ, “a tese de ausência de justa causa constitui o mérito da própria ação penal, não se revelando a estreita via do habeas corpus adequada à apreciação da matéria, por exigir exame aprofundado da prova” (fl. 1078, do doc. único). 



    Não há, por fim, notícia sobre qualquer ato iminente apto a exigir o trancamento da ação penal – ainda mais levando em consideração que a paciente está solta e que nessa fase processual vigora o princípio in dubio pro societas. 



    Com a devida vênia às compreensões em sentido contrário, a complexidade fática minudenciada no acórdão recorrido não permite concluir, de plano, pela ocorrência de ilegalidade flagrante. Demais disso, na esteira da pacífica orientação jurisprudencial desta Quinta Turma, “o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano” (AgRg no RHC 136.151/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).” (e-doc. 16, p. 2-3, grifos nossos).



    9. A peça acusatória revela-se em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação da paciente no fato supostamente delituoso. Está, portanto, viabilizada a defesa. 



    10. Da mesma forma, improcede a alegação de ausência de justa causa, um vez acompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados elementos colhidos em inquérito policial.



    11. Vale ressaltar que a fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    12. Ademais, alcançar conclusão em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto às pretensão referente à ausência de justa causa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator